Tribunal: STF
Processo: Pet 8099
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR FORÇA DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APRECIAR O PLEITO. 



    1. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente formado sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I), compete ao Tribunal de origem (I) julgar o agravo dessa decisão (mesmo que seja endereçado ao STF, devendo ser convertido em agravo interno) e (II) examinar eventual pedido de tutela de urgência (ou de atribuição de efeito suspensivo).



    2. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.